Tribunal: STF
Processo: HC 256887
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.907.024/SE, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    No julgamento do recurso de Apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe reconheceu a prescrição da pretensão punitiva relativa ao crime descrito no art. 35 da Lei 11.343/2006. Com isso, a pena do paciente foi fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro Relator para não conhecer do apelo especial. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O acórdão recorrido apresenta fundamentação suficientemente idônea na apreciação do arcabouço fático e das provas colhidas para manter a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas. A desconstituição das premissas fáticas adotadas na origem, para acolher o pleito absolutório ou de desclassificação do delito, demandaria ampla incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 



    2. Agravo regimental desprovido



    Nesta ação, alega-se, em suma: “Não houve qualquer prova a respeito de organização criminosa, descabendo admitir-se que o acusado distante mais de 2.000 Km de distância [...] possa constituir organização criminosa em plantio de maconha [...], sem nunca ter sequer visitado os co-réus”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para absolver o paciente e, subsidiariamente, para aplicar a causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do suporte probatório que lastreou a condenação do paciente, consignou o Tribunal de origem: 



    Perlustrando os autos, em que pesem as alegações defensivas de negativa de autoria, tanto a materialidade delitiva como a autoria encontram-se devidamente comprovadas, conforme avistado no auto de apreensão e apresentação de fls. 02/03, laudo preliminar de constatação provisória de entorpecentes de fl. 15, e pelo laudo pericial definitivo de fls. 147/154, sendo que este último constatou que as plantas psicotrópicas apreendidas no interior e nas dependências da residência dos acusados de prenome Anderson e Mirela correspondem à espécie cannabis sativa (maconha). 



    Ademais, como bem destacou o Agente Ministerial, em 1º grau:



    “Frise-se, ademais, que os depoimentos dos agentes de polícia federal – condutores, encartados aos autos às fls. 05/14, os quais foram devidamente ratificados em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, descrevem, pormenorizadamente, as investigações perpetradas pela Polícia Federal que culminaram na apreensão dos referidos entorpecentes e também na prisão em flagrante dos acusados. Restou comprovado que, na data de 01 de novembro de 2007, policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes do DPF em Sergipe, cumprindo mandado de busca e apreensão dirigiram-se à residência dos denunciados (e) no interior da casa, apreenderam uma correspondência com uma caixa de CD no seu interior, contendo dois pedaços prensados de maconha ou 'skunk'; aproximadamente vinte vasos com mudas de plantas, de maconha ou 'skunk'; luminárias, transformadores, lâmpadas e demais petrechos utilizados em estufas para plantações de maconha e 'skunk'; um envelope SEDEX contendo sementes de maconha e seis envelopes contendo sementes de 'skunk'; (…) e a quantia de R$170,00 (cento e setenta reais) em espécie; documentos diversos em nome de JOÃO MICHEL EDWARDS ZARIF; um cheque no valor de R$800,00 (oitocentos reais); comprovante de Transferência Eletrônica Direta-TED (...) no valor de R$10.000,00 (dez mil reais); telefones celulares e outros pertences dos denunciados. Comprovou-se que o denunciado ANDERSON ALVES DE SOUZA (...) estaria envolvido em atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes e este teria vindo para Sergipe juntamente com sua esposa, a denunciada MIRELLA PSICIOTTANO LOPES, em meados de 2007, para fugir de membros do PCC, com quem tinham contraído uma dívida relacionada ao tráfico. Chegando em Sergipe (…) realizavam viagens frequentes a Boquim, onde, algum tempo depois, adquiriram um imóvel rural e alugaram uma casa, residência esta que permanecia com todas as janelas fechadas durante todo o dia, sendo frequentada apenas pelos denunciados e pelo empregado destes Sr. Alex Sandro dos Santos. Ademais, os envelopes contendo as sementes de entorpecentes tinham como destinatário a denunciada MIRELLA PSICIOTTANO, sendo um remetido pelo denunciado JOÃO MICHEL EDWARDS ZARIF e o outro por um elemento identificado apenas por Neto.”



    Desta maneira, as provas obtidas a partir dos depoimentos prestados pelas testemunhas e pelos milicianos que participaram da operação são suficientes e confirmam, de maneira robusta e convincente, a autoria dos crimes em comento, não se podendo falar em insubsistência probatória.



    [...] 



    Segundo o in folio, restou comprovado que o réu ANDERSON ALVES DE SOUZA, vulgo “SAN” ou “JAPONÊS” era o efetivo responsável pelas plantações de psicotrópicos (cannabis sativa – maconha e 'skank'), conforme se avista no material fotográfico acostado às fls. 89/110, que demonstra, com riqueza de detalhes, as plantações de espécies alucinógenas no momento da prisão dos acusados, sendo estas condizentes com a intenção de produzir, e com a efetiva produção, em quantidades exorbitantes de entorpecentes, sendo apreendido em poder do acusado quantias em dinheiro em espécie, além de um cheque bancário e um TED - comprovante de Transferência Eletrônica Direta, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), sendo que, quanto a este último, o réu confessou, na fase inquisitorial, que se tratava de pagamento de entorpecentes a um traficante não identificado. 



    Restou comprovado que o réu JOÃO MICHEL EDWARDS ZARIF encaminhou, via correios, para os réus ANDERSON ALVES DE SOUZA e MIRELLA PSICIOTTANO LOPES entorpecentes acondicionados em uma caixa de CD, além das sementes de 'skank' adquiridas via internet, conforme aponta o depoimento do réu ANDERSON perante a autoridade policial. 



    Sobejamente comprovou-se, ainda, que a remessa de entorpecentes foi realizada do Estado de São Paulo, local em que reside o réu JOÃO MICHEL, para o município de Boquim/SE, configurando, assim, tráfico entre diferentes estados da federação. 



    Diante de todos estes elementos não há que se falar em míngua probatória capaz de implicar na absolvição ou aplicação do princípio in dubio pro reo, eis que plenamente demonstrada a participação dos apelantes na prática do tráfico de drogas, sendo igualmente inviável acolher o pleito de desclassificação, motivo pelo qual mantenho a condenação do sentenciante em relação ao tipo previsto no art. 33, caput, c/a art. 40, V, da Lei nº 11.343/06.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    O acórdão recorrido apresenta fundamentação suficientemente idônea na apreciação do arcabouço fático e das provas colhidas para manter a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas. A desconstituição das premissas fáticas adotadas na origem, para acolher o pleito absolutório ou de desclassificação do delito, demandaria ampla incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.



    Observa-se que a instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria – igualmente – minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Por fim, as demais alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente